Tribunal: TJDFT
Processo: 0739625-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739625-28.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PRISCILA FERREIRA BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF, PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO SELEÇÃO E TECNOLOGIA - IBEST DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por PRISCILA FERREIRA BARROS contra a decisão ID origem 172129328, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Mandado de Segurança Cível n. 0708988-40.2023.8.07.0018, impetrado em face do INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA – IBEST, do PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO SELEÇÃO E TECNOLOGIA – IBEST, do DISTRITO FEDERAL e do PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL – CDCA/DF, ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu a liminar requerida pela impetrante, nos seguintes termos: [...] É o relatório. DECIDO. Para concessão da medida liminar, faz-se necessário comprovar o preenchimento dos requisitos descritos no artigo 7o da Lei 12.016/09 e artigo 300 do CPC, a saber: probabilidade de direito e perigo de dano. A parte impetrante reitera seu pedido liminar haja vista a comprovação, pela autoridade coatora, que foi encaminhada a Declaração de Comprovação de Experiência em Entidade cadastrada junto ao CNAS. Destaca-se, contudo, que o referido cadastro deve ser contemporâneo à abertura do Edital, porém o documento ID 168017204 não demonstra a referida contemporaneidade, não restando comprovada a probabilidade do direito. Dessa forma, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Dê-se vista ao Ministério Público. Em seguida, encaminhem os autos conclusos para Sentença. Nas razões recursais, a agravante requereu, em suma: a) a antecipação de tutela, para que seja suspenso provisoriamente o ato que a considerou inapta a concorrer ao cargo e garantida a sua participação nas demais fases do certame, em especial o fornecimento de número de candidatura a fim de que possa iniciar a campanha eleitoral; e, b) no mérito, o provimento do recurso com a confirmação da medida requerida em caráter liminar. Preparo recolhido (IDs 51462523 e 51462524). Na decisão ID 51649493, indeferi a antecipação da tutela vindicada. O IBEST requereu o reconhecimento da perda do objeto recursal em virtude da realização da etapa da eleição do concurso para o Conselho Tutelar em 1o/10/2023 (ID 52385493). O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal prestou informações (IDs 52480376e 52480375). Diante da prolação de sentença na origem, determinei a intimação da agravante para esclarecer se persiste o interesse recursal (ID 52428000). A agravante, contudo, não se manifestou (ID 52603258). O Distrito Federal apresentou contrarrazões, nas quais requereu o reconhecimento da perda do objeto recursal em virtude da prolação de sentença no feito de origem (ID 53596431). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, em consulta aos autos de origem, tomei conhecimento de que foi proferida sentença de improcedência do pedido, com a denegação da segurança (ID origem 173554139). Quando ocorre a prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). Assim, considerando que o objeto deste recurso já foi apreciado na origem, mediante cognição exauriente, tenho que ocorreu a perda superveniente do objeto deste Agravo e, consequentemente, do interesse recursal. No mesmo sentido, confira-se julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão do pedido de tutela de urgência. 2. A cognição superficial, própria das tutelas provisórias de urgência, não suplanta a cognição exauriente da sentença. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1748406, 07127363720238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse panorama, forçoso reconhecer prejudicado o presente Agravo de Instrumento em virtude da perda superveniente de interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Certifique-se nestes autos recursais a prolação de sentença no feito de origem. Oficie-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator